Tribunal: TJMT
Processo: 1016747-79.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016747-79.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAIRTON ROCHA SANTANA - CPF: 378.202.061-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INOBSERVÂNCIA
A
O ART. 242 E 248, §1o DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
b
anco

contra sentença que julgou procedente o pedido na Ação Monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 130.333,52, sob alegação de nulidade da citação realizada por carta com aviso de recebimento assinado por terceiro estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade na citação realizada por carta com aviso de recebimento quando o documento é assinado por pessoa diversa do citando, em desacordo com os requisitos estabelecidos nos artigos 242 e 248, §1o do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual, sendo o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou interessado para se defender, conforme dispõe o art. 238 do CPC, exigindo requisitos específicos para sua realização.

Nos termos do art. 242 do CPC, a citação será pessoal, podendo ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, enquanto o art. 248, §1o
,
estabelece que a carta será registrada para entrega ao citando.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a citação de pessoa física pelo correio somente quando a carta citatória é entregue diretamente ao destinatário, que deve apor sua assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato.

No caso concreto, a carta de citação foi recebida por terceira pessoa
e em endereço diverso do contrato,
o que compromete a validade do ato citatório.

O vício na citação acarreta nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes, com possíveis prejuízos decorrentes do decurso do tempo, como a prescrição da pretensão, justificando o interesse recursal do autor, ainda que beneficiado pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização de nova citação do requerido.

Tese de julgamento: 1. A citação de pessoa física pelo correio somente é válida quando a carta citatória é entregue diretamente ao destinatário, que deve apor sua assinatura no aviso de recebimento, sendo nula quando recebida por terceiro estranho à lide, nos termos dos artigos 242 e 248, §1o
,
do CPC. 2. O reconhecimento da nulidade da citação acarreta a invalidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do
feito.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
ajuizada
por

NAIRTON ROCHA SANTANA
,

que
julgou procedente o pedido da ação, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial,
no valor de R$ 130.333,52, que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1o do CC, ambos contados da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até essa data.

Em suas razões recursais
o
recorrente alega, em síntese,
que, embora tenha sido beneficiado pela sentença, alega que a citação do requerido foi realizada de forma irregular, uma vez que o aviso de recebimento da carta de citação foi assinado por terceiro estranho à lide, em desacordo com o disposto no art. 242 do CPC.

Sustenta que, em atenção ao princípio da boa-fé processual, a sentença deve ser cassada para evitar futura nulidade em fase de cumprimento de sentença, com possível reconhecimento de prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e realização de nova citação. Subsidiariamente, pugna pela inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se dos autos de origem que

BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou

Ação Monitória
em face de
NAIRTON ROCHA SANTANA
,
objetivando o recebimento de R$

130.333,52
oriundo
d
o
Instrumento Particular de Confissão de Dívida n. 489329497
.

Recebida a inicial, foram ex
pedidos
mandados de citação
por oficial de justiça e postal
em diferentes endereços, cujas diligências retaram infrutíferas.

Após a devolução do AR
acostado ao Id. 318109385
,

informando entrega em 19/02/2025, sem ressalvas de recusa
,
sobreveio
a sentença, nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a

parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar o interesse de recorrer do apelante que, apesar de beneficiado pela sentença, alega
nulidade processual
com amparo no princípio da boa-fé processual e no devido processo legal.

A controvérsia cinge-se à validade da citação d
o
requerid
o
, ora apel
ado
,
realizada por
carta de citação com aviso de recebimento.

Assiste razão
ao
apelante
.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação é o ato processual pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender (art. 238 do CPC), constituindo pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual. Por sua relevância, o Código de Processo Civil estabelece requisitos específicos para sua realização, visando garantir a efetiva ciência do demandado acerca da existência da ação contra ele proposta.

Com efeito, o art. 242 do CPC estabelece que "
a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado"
. Já o art. 248, §1o, do mesmo diploma legal, dispõe que
"a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo"
.

Embora os Tribunais Superiores admitam
a citação de pessoa física pelo correio, esta somente é válida quando a carta citatória é entregue diretamente ao destinatário, que deve apor sua assinatura no aviso de recebimento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1o, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato. Precedentes.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2544921 RJ 2024/0008571-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024).
[
g.n
.]

No caso, consta dos autos que for
am
expedidos mandados de citação para
a
Rua Presidente e
Rua Filinto Muller
,

cujas diligências
restaram infrutíferas
,
ora por
não estar
o réu no endereço
, ora pela
informação de terceiros de que o requerido havia se mudado.

Diante do insucesso da citação p
or Oficial de Justiça
foram expedidas cartas de citação
com
AR
na Rua Seringueiras
,

devolvida com a anotação “destinatário mudou-se”
(Id. 318109384)
;
e
,
na Rua Filinto Muller, esta
devolvida com a informação de
entrega em 19/02/2025,
recebido por “Maria A. Santana Souza”
.

Ocorre que, a carta de citação foi recebida por terceiros e
em endereço diverso
do contrato,
não sendo possível
convalida
r
a citação.
Vejamos:

Portanto,
o ato de citação não atingiu a sua finalidade, ou seja, não houve a cientificação inequívoca da parte adversa, de modo que a ausência dos requisitos legais compromete a validade do ato, passível de futura anulação, que compromete a segurança jurídica e a validade de todo o processo de execução.

Nesse contexto, o vício da citação alegado pelo apelante, de fato, acarreta a nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes, com possíveis prejuízos decorrentes do decurso do tempo, como a prescrição da pretensão.

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso para
anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização de nova citação do requerido, nos termos da lei.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026